Tribunal: TJDFT
Processo: 0747465-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747465-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pugna a Defesa pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que o reclamante está preso, não possuindo condições de arcar com o valor do preparo (ID 66002848). Contudo, esta Relatoria comunga do entendimento de que não basta a mera alegação de hipossuficiência para a parte ser agraciada com aludido benefício, devendo ser apresentados, além de declaração nesse sentido, elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Diante disso, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer a sua atual situação financeira, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se assim optar, recolher o preparo em dobro, nos termos do despacho proferido ao ID 65982444. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, na inadmissibilidade da presente reclamação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora